Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009016-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO NUNES DA SILVA - CPF: 161.542.661-20 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. –
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO
– INAPLICABILIDADE – CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES –REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS – 2.
PLEITO DE CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 40% (2/5) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO
– IMPOSSIBILIDADE

– APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PERCENTUAL DE 60% (3/5) MANTIDO – RECURSO
DESPROVIDO
–
CON
SONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Tratando-se de roubo majorado e latrocínio tentado, crimes de espécies diferentes, não há o cumprimento do respectivo requisito objetivo do art. 71 do Código Penal, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva.

2.

Sendo o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, necessária a aplicação do percentual do 60%, conforme nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art. 112 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução penal
, interposto por
Sérgio Nunes da Silva,
contra a decisão de ID. 127752692, em que foi
negado
o pedido de reconhecimento de
continuidade delitiva
entre os crimes de
roubo majorado e latrocínio tentado
, bem como foi determinada a aplicação da
fração de 3/5,
no
cálculo do tempo de cumprimento de pena
relativa ao crime de
latrocínio tentado
, por entender ser ele
reincidente
em crimes hediondos.

Em razões recursais (ID. 127752690) o agravante aduz a necessidade de
reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de
roubo majorado e latrocínio tentado
. Requer ainda a adoção do
porcentual de 40%
para o alcance da progressão regimental, com aplicação da nova
Lei 13.964/19
, representando
novatio legis in mellius
ao caso do
Agravante,
por não ser reincidente específico.

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (ID. 127752695).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(
ID. 127752696
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
pr
ovimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id.
76819470
):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA QUANTO A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) UTILIZADA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, BEM COMO O RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%), AO ARGUMENTO DE QUE O REEDUCANDO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO, ALÉM DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E LATROCÍNIO – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS É EQUIPARADO A HEDIONDO – AGRAVANTE CONDENADO POR DOIS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 – QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO – INVIABILIDADE – O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL EXIGE QUE OS DELITOS SEJAM DA MESMA ESPÉCIE O QUE NÃO É O CASO – PRECEDENTE DO STJ INADMITINDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NESSES CASOS – DESPROVIMENTO AO AGRAVO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
Sergio Nunes da Silva

responde a Guia de Execução de Pena no 0015565-51.2007.811.0042, à pena total de 38 anos de reclusão, no regime atual fechado, referente às seguintes condenações:

1.
ação penal
,
no 0000000- 00.0000.0.02.3032
, infração ao Art. 12, CAPUT, Lei 6368/76 - Lei de Drogas (Antiga), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT,
a pena de 4 anos
, em regime semiaberto, ocorrido em 12.12.2002,
trânsito em julgado 26.02.2004;

2.
ação penal,

no 0000000- 00.0000.0.20.0373
, 9a VARA ESPECIALIZADA EM DELITO TÓXICO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, infração Art. 12, CAPUT, Lei 6368/76 - Lei de Drogas (Antiga),
a pena de 3 anos
, em regime fechado, ocorrido em 07.08.2003, trânsito em julgado em 25.02.2004;

3.
ação penal, no 0001295- 42.2012.8.11.0108
, infração ao Art. Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento, VARA ÚNICA DA COMARCA DETAPURAH/MT,
a pena de 3 anos
, em regime semiaberto, ocorrido em 06.10.2012, trânsito em julgado 28.06.2013;

4.
ação penal, no 0001444- 13.2010.8.11.0042
, infração ao Art. 12, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento, 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT,
a pena de 1 ano
, em regime aberto, ocorrido em 21.01.2010, trânsito em julgado 29.04.2011;

5.
ação penal, no 0000570-67.2011.8.11.0050
, infração ao Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 157, § 3o, II, Lei 2848/40 - art. 163, parágrafo único, III, art. 163, parágrafo único do Código Penal, 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT,
a pena de 27 anos
, em regime fechado, ocorrido em 02.12.2010.

O Agravante apresentou o presente recurso contra a decisão que inferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, bem como que aplicou a fração de 3/5 por entender ser o apenado reincidente em crimes hediondos.

Pois bem, quanto ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva,
verifico que este não comporta acolhimento.

Isso porque para que seja realizada a unificação das penas, através do reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos constantes o art. 71 do Código Penal.
In verbis:

Art. 71 - Quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Da análise da Guia de Execução de Pena, constata-se que o Agravante cumpre pena por crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, os quais não podem ser considerados como sendo
da mesma espécie,
pois como é de conhecimento, no roubo a ação é voltada contra o patrimônio da vítima, enquanto no latrocínio a ação busca lesionar a vida e o patrimônio.

Não sendo, no caso, os crimes da
mesma espécie,
conforme preceitua o art. 71,
não há o preenchimento de requisito dito objetivo
, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva entre o roubo majorado e o latrocínio tentado. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

(AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Ademais, como bem pontuado no parecer da Douta Procuradoria é
“evidente a tentativa da d. defesa de superar a sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal no 0000570- 67.2011.8.11.0050, que não reconheceu, com acerto, a existência de continuidade delitiva entre os crimes acima citados. Neste especial, enfatizo que há informações que o recurso de apelação interposto naqueles autos, foi desprovido. No mesmo sentido, houve negativa de seguimento ao recurso especial interposto
demonstrando que a d. defesa se utilizou de todos os meios que detinha para alterar a decisão do juízo natural, não logrando êxito em seu intento, restando apenas a tentativa de alterar a decisão por via transversa, por meio do presente agravo em execução.”.

Assim, correto o não reconhecimento da continuidade delitiva, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal, motivo pela qual
mantenho a decisão ora fustigada intocada neste ponto
.

Prosseguindo, sustenta a necessidade de alteração da fração para a obtenção da progressão regimental para 2/5, vez que com a entrada em vigor da Lei no 13.964/19, operou-se o chamado
novatio legis in mellius,
beneficiando o
Agravante,
vez que não possui reincidência específica, porém mesmo diante desse panorama, o juízo
a quo
entendeu pela existência da reincidência em crime hediondos, aplicando-lhe a fração de 3/5 para o crime de latrocínio tentado.

Necessário consignar que o
Agravante
foi condenado por dois crimes de tráfico de drogas nos anos praticados nos anos de 2002 e 2003, os quais, por força do art. 5o, inc. XLIII da CF e da Lei no 8.072/90
são considerados equiparados à hediondos.

Quando da condenação do
Agravante
nos dois casos de tráfico de drogas, a Lei de Crimes Hediondos previa que para o alcance da progressão regimental era necessário o cumprimento de 1/6 da pena. Tal dispositivo foi alterado pela Lei no 11.464/07, passando para a seguinte redação:
§2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Ao contrário do que alega a Defesa, a referida lei apenas trouxe alterações quanto às frações para a obtenção do benefício de progressão regimental, nada se referindo a hediondez dos crimes, vez que estes já eram assim considerados desde a promulgação da Constituição de 1988, cuja diretriz foi trazida pela Lei de Crimes Hediondo no ano de 1990.

Quanto aos patamares modificados pela lei no 11.464/07, como a lei não retroage para prejudicar o réu, corretamente o juízo da execução penal aplicou aos dois casos de tráfico a redação vigente a época da condenação, vez que mais benéfica.

A questão em lissa está sobre qual percentual/fração aplicar sobre a condenação do crime de latrocínio tentado (hediondo), fato ocorrido no ano de 2010, após a alteração.

Não se olvida que o
Agravante,
até então era condenado por dois crimes hediondos, além de outros considerados comuns, sendo que à época não era necessário a presença de reincidência específica, sendo suficiente a mera reincidência para haver a incidência da fração de 3/5. Senão vejamos:

(...) A progressão regimental deve se operar, ao condenado por
crime hediondo reincidente, somente após o cumprimento de 3/5 da pena, pouco importando se o delito que gerou a reincidência é hediondo ou comum.
(N.U 0009903-23.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Contudo, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, houve várias alterações à legislação penal, em especial às de Execução Penal, que em seu art. 112 da LEP, passou a exigir novos requisitos para o alcance da progressão de regime de pena (novos percentuais para primários ou reincidentes em crimes hediondos, com ou sem resultado morte). Senão vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

A referida lei prevê o percentual de 40% aos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, se este for primário; e 60% se o condenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Feitas essas digressões, constato que a decisão do juízo primevo encontra-se em conformidade com a legislação e jurisprudência.

Isso porque, conforme mencionado o
Agravante
possui
duas condenações por tráfico de drogas
, cujo crime é considerado equiparado à hediondo.

Ainda possui condenação por
tentativa de latrocínio
, o qual é considerado hediondo, portanto, verifica-se que ele é reincidente em crimes hediondos ou equiparados, sendo imperioso a manutenção da fração de 3/5.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME.
CONDENADO POR LATROCÍNIO TENTADO E TRÁFICO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 2o, § 2o, da Lei 8.072 estabelecia como requisito para a progressão do regime, no caso de condenados pela prática de crime hediondo e equiparados, o cumprimento da fração de 2/5 da pena para o apenado primário e 3/5 para o reincidente. 2. Tal dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execucoes Penais, estabelecendo, em seus incisos V e VII, como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 3. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena.
Assim, se configurada a reincidência específica quanto ao crime de tráfico de drogas, o apenado deve ostentar tal condição em relação a todas as execuções penais relativas aos crimes hediondos ou equiparados, a impedir a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime prevista no inciso V do artigo 112 da LEP (40% da pena) quanto a tais crimes, ficando mantida a fração de 3/5 (três quintos). 4. Agravo conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07428904320208070000 DF 0742890-43.2020.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Ainda nesse sentido este E. Tribunal de Justiça:

Ao recuperando reincidente em crime equiparão a hediondo, que já possuía outra condenação transitada em julgado por crime de igual natureza [tortura], fator que autoriza o lapso temporal do cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.”

(N.U 1019464-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tenho que a Douta Magistrada
a quo
agiu com acerto ao fixar a fração de 3/5 à condenação do reeducando oriunda da ação penal no
0000570-67.2011.8.11.0050
, por cometimento de crime hediondo reincidente.

Diante de todo o exposto, em
consonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sérgio Nunes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022